Tribunal: TJDFT
Processo: 0057184-61.2008.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0057184-61.2008.8.07.0001 APELANTE: ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE FREITAS, BANCO DO BRASIL S/A REPRESENTANTE LEGAL: THAYS FURTADO DE FREITAS APELADO: BANCO DO BRASIL S/A, ESPÓLIO DE JOSÉ DIAS DE FREITAS REPRESENTANTE LEGAL: THAYS FURTADO DE FREITAS DECISÃO Considerando a inexistência de manifestação do autor quanto à proposta de acordo formulada pelo Banco do Brasil (id 44895363), mantenho suspenso o curso do processo, até julgamento final da controvérsia pelo STF, RE 626307 (Tema 264), informando imediatamente a este Relator, acerca das modificações que repercutam na suspensão deste feito. Intimem-se. Brasília/DF, 12/05/2023. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator